Tribunal: TJBA
Processo: 8002173-21.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002173-21.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LUIS FELIPE NUNES SILVA

Advogado(s)
:
LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EXAMINADAS DE OFÍCIO. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EXCESSO. PENA REDIMENSIONADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO MANTIDO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Caso em Exame

1
– O réu interpõe
apelação contra a sentença proferida pelo MM. MM. Juízo da 2ª Vara Crime da Comarca de Itabuna/BA, que o condenou pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35 da lei nº 11.343/2006, com imposição da pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.417 dias-multa.

2
– Consta da denúncia que: “[...]
no dia 18 de fevereiro de 2025, por volta das 13h00min, na Rua da Mangueira, Bairro Bonfinzão, na cidade de Barro Preto/BA, o Denunciado foi flagrado por trazer consigo substâncias entorpecentes, quais sejam: 264 pedras de substância análoga a crack, 12 buchas de substância análoga a maconha, duas balanças de precisão e a quantia de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais) em espécie”.

II – Questão em discussão

3 – Examinar se há excesso na valoração negativa das circunstâncias judiciais.

III – Razões de Decidir

4 –
Conquanto não tenha sido articulado pela defesa qualquer irresignação contra o reconhecimento da materialidade e autoria delitivas, a natureza das apelações criminais impõe o exame, que, por sua vez, aponta para a existência de suficientes elementos de convicção a subsidiar a responsabilização criminal do apelante.

5 – Os
laudos evidenciam que foram apreendidos “27,90g de maconha, distribuídas em 12 invólucros, e 47,55g de crack, conformadas por 264 pedras” – cerca de 76g no total -, e que houve o juízo negativo das circunstâncias judiciais. Ademais, não houve negativação alusiva à personalidade ou conduta social do acusado e, portanto, na perspectiva do art. 42, da Lei 11.343/2006, constata-se que, considerada a compreensão desta Corte em situações semelhantes, o recrudescimento da pena-base em 4/5 da pena mínima (2/5 da diferença entre mínimo e máximos) revela-se excessivo, porquanto ausente motivação para tratamento tão mais gravoso.

6 – Considerando-se a fundamentação lançada, a imposição da fração de 2/8 sobre a diferença entre o mínimo e o máximo em abstrato, a ensejar um acréscimo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses (tráfico de drogas) e 1 (um) anos e 9 (nove) meses (associação para o tráfico), revela-se consentâneo com o que estabelece o artigo 59, do Código Penal.

7 – Incide a atenuante da confissão espontânea, conforme reconhecido pelo MM Juízo
a quo,
e inexistem outras circunstâncias ou causas, pelo que a pena final para o tráfico de drogas é fixada em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e, para a associação, em 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Aplicado o concurso material, a pena privativa de liberdade definitiva totaliza 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, acompanhada de 1.312 dias-multa. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena, a prisão preventiva e demais termos da sentença condenatória.

IV – Dispositivo e Tese

8 – Recurso conhecido e parcialmente provido

Tese de julgamento:
1. Verificado excesso na valoração negativa das circunstâncias judiciais, impõe-se o redimensionamento da pena-base, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização.

Dispositivos relevantes citados:
A
rtigos 33, caput, 35, e 42, todos da lei nº 11.343/2006; Art. 59, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ.
AgRg no REsp n. 2.193.755/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.

APC.

8002173-21.2025.8.05.0113
-
Itabuna/BA

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA

Relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
8002173-21.2025.8.05.0113
da Comarca de Itabuna/BA, interposta por LUÍS FELIPE NUNES SILVA, em que apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator